Tribunal: TJBA
Processo: 8001815-33.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001815-33.2023.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO, ELIAS SEBASTIAO VENANCIO

APELADO: INACIO FRANCISCO DE SOUSA

Advogado(s)
:
ARTHUR BARBOSA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACI. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO.

I – Caso em exame:

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Araci em face de sentença de procedência parcial da ação de cobrança ajuizada por servidor público do referido município. A sentença condenou o município ao pagamento de décimo terceiro salário e indenização por férias não gozadas e, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

II – Questão em debate:

2. Discute-se a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das verbas remuneratórias. O município alega ter comprovado a quitação por meio da juntada de fichas financeiras. Em contrarrazões, o autor sustenta que o ente não se desincumbiu do seu ônus probatório.

III – Razões de decidir:

3. Cabe ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o pagamento (fato extintivo do direito do autor), conforme art. 373, II, do CPC.

4 .No caso de alegação de inadimplemento, é inexigível do autor a prova de fato negativo (o não recebimento).

5. A mera apresentação de fichas financeiras, por se tratar de documentos unilaterais, é insuficiente para comprovar a quitação da obrigação.

6. Faz-se necessária a demonstração do efetivo repasse financeiro, por meio de recibo assinado, comprovante de depósito ou documento equivalente.

7. Tratando-se de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV – Dispositivo e tese:

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada de ofício, apenas para determinar que a definição do percentual dos honorários sucumbenciais ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento: cabe ao ente público, na qualidade de devedor, o ônus de comprovar o pagamento de verbas remuneratórias (fato extintivo do direito), conforme art. 373, II, do CPC; em se tratando de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação do percentual dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos legais citados: art. 85, § 4º, II, do CPC; art. 373, II, do CPC.

Jurisprudência citada: TJ/BA, Apelação Cível n. 0000796-38.2009.8.05.0235; TJ/BA, Apelação Cível n. 0000199-69.2009.8.05.0235.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001815-33.2023.8.05.0014
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ARACI e como apelada INACIO FRANCISCO DE SOUSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .